Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719165-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANO PEREIRA CRUZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO LOPES, ANDREA MARIA CARNEIRO SABINO LOPES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido do agravante de revogação da cautelar, sobretudo, pela carência de provas das alegações aduzidas (ID 94404184 dos autos originários). Junto à peça de defesa do recorrente (ID 94328710 dos autos de origem) não consta nenhum elemento de prova a respeito da alegada impenhorabilidade dos valores constritos judicialmente em contas bancárias de sua titularidade. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência vindicado no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o, 6o e 1.017, § 3o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA QUE, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS, COMPROVE ROBUSTAMENTE SUAS ALEGAÇÕES RELACIONADAS À EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS POR MEIO DE PENHORA ON LINE, devendo trazer à colação nestes autos elementos fático-probatórios capazes de lastrear documentalmente a tese sustentada (por exemplo: contracheques dos últimos 3 (três) meses; extratos bancários das contas nas quais foram efetivadas as penhoras vergastadas, referentes aos últimos 3 (três) meses, no mínimo; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.). Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator